Tribunal: CARF
Processo: 15586.720531/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2011 a 30/08/2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%. LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada, quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. SÚMULA CARF No 210. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO EM AUTOS PRÓPRIOS.
A exclusão da sistemática de tributação Simples Nacional enseja possibilidade de impugnação em autos próprios, onde se disponibiliza o contraditório e ampla defesa apropriados à formação de convicção do julgador. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir data em que se operarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às empresas em geral.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME.
A legalidade ou regularidade da exclusão da empresa do regime de tributação do SIMPLES deve ser discutida no processo específico em que foi proferida tal decisão. É vedado o reexame dessa matéria nos autos de notificação fiscal ou auto de infração decorrente da exclusão, especialmente quando a decisão já transitou em julgado, após observado o devido processo legal.
RECOLHIMENTOS SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO. SÚMULA CARF No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720531/2016-21
ACÓRDÃO
2201-012.482 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GBJ METALMECANICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2011 a 30/08/2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%.
LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma
da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à
época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada,
quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. SÚMULA CARF No
210. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO EM AUTOS
PRÓPRIOS.
A exclusão da sistemática de tributação Simples Nacional enseja
possibilidade de impugnação em autos próprios, onde se disponibiliza o
contraditório e ampla defesa apropriados à formação de convicção do
julgador. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir data
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.482 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720531/2016-21
2
em que se operarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às empresas em geral.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME.
A legalidade ou regularidade da exclusão da empresa do regime de
tributação do SIMPLES deve ser discutida no processo específico em que
foi proferida tal decisão. É vedado o reexame dessa matéria nos autos de
notificação fiscal ou auto de infração decorrente da exclusão,
especialmente quando a decisão já transitou em julgado, após observado o
devido processo legal.
RECOLHIMENTOS SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO. SÚMULA CARF
No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para deduzir os
valores eventualmente recolhidos pela recorrente na sistemática do Simples Nacional, nos termos
da Súmula CARF no 76, assim como reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em virtude
da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonca (substituta integral), Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.482 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720531/2016-21
3
Barbosa (Presidente). Ausente a conselheira Luana Esteves Freitas, substituída pela conselheira
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca.

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 2-31), com relatório fiscal nas fls. 32-59, versa sobre a opção
indevida pelo regime do Simples Nacional e da posterior exclusão do referido regime. Os créditos
tributários constituídos versam sobre contribuições de terceiros e dizem respeito a dois períodos:
(a) De 10/2011 a 12/2011, inclusive 13/2011: a fiscalização detectou que, nesse
intervalo, o contribuinte não tinha optado pelo Simples, pois sua adesão foi deferida somente a
partir de 01/01/2012. Contudo, na GFIP daquele período, declarou erroneamente que era optante
pelo Simples. Como consequência, deixaram de ser tributados corretamente os valores pagos aos
segurados, acarretando a omissão das Contribuições Previdenciárias Patronais e de terceiros;
(b) Período de 01/2012 a 08/2014, inclusive 13/2012 e 13/2013: o contribuinte
ingressou no Simples em 01/2012, mas, na prática, encontrava-se impedido de optar por esse
regime, tendo sido formalizada uma Representação Fiscal de Exclusão a partir de 01/01/2012. A
empresa permaneceu no Simples até 31/08/2014, pois comunicou excesso de receita,
ultrapassando o limite legal, o que levou à sua exclusão em 01/09/2014. Foram feitos
recolhimentos ao sistema do Simples apenas em duas competências, 09/2012 e 11/2012, cujos
valores foram deduzidos do crédito previdenciário. Além disso, as retenções de 11% por cessão de
mão-de-obra, previstas no art. 31 da Lei no 8.212/91 e descritas na GFIP, também foram
descontadas do crédito.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 886-1001), argumentando em síntese
que:
a) Inexiste desmembramento de sociedade empresária, configurando ilegalidade
no ato de exclusão do simples.
a.1) As empresas foram fundadas em momentos distintos, além de possuir
estabelecimentos em locais diferentes também.
a.2) As atividades empresárias desenvolvidas são harmônicas e
independentes, de modo que não há que se falar em mutualismo ou
simbiose.
b) Caso o entendimento prevalecente seja o de que houve desmembramento, a
partir do princípio da eventualidade, cabe-se ressaltar que a recorrente se
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.482 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720531/2016-21
4
enquadra em permissivo legal do prazo preconizado pelo art. 3o, §4o, inc. IX da
LC no 123/2007 (ultrapassados os 05 anos-calendários de obstaculização), de
modo que suas solicitações para integrar o Simples Nacional foram totalmente
válidas. Utiliza-se de consulta para embasar tal fundamento.
b.1) O fato gerador do impedimento legal à adesão ao sistema jurídico
diferenciado não é o desmembramento da empresa, mas sim que o
desmantelamento tenha ocorrido nos 5 anos calendários anteriores.
c) Houve erro na capitulação legal do ato declaratório executivo de exclusão do
Simples Nacional, por ausência de relação de causa e efeito entre a motivação e
a hipótese do art. 3o, §4o, inc. IX da LC no 123/2007.
c.1) Não houve motivação/fundamentação fático-jurídico que justificaria a
caracterização da situação como desmembramento.
d) Inexiste comprovação da ocorrência de grupo econômico, vez que não restou
demonstrado todos os pressupostos configuradores do grupo econômico de
fato.
d.1) De acordo com o TRT, “a mera existência de sócios em comum e de
relação de coordenação entre as empresas não constitui elemento suficiente
para a caracterização do grupo econômico”. No caso em comento, “no
tocante à participação societária das sociedades, a única correspondência
ocorreu tão somente entre 2011 e 2013, período no qual Natália foi sócia
tanto da GBJ, com 10% do capital social, como da Metrológica, com 5% do
capital social, ou seja, sem qualquer poder de controle sobre quaisquer das
empresas.”
e) A cobrança de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza
indenizatória é nula e deve ser excluída. Usa da jurisprudência para
fundamentar suas alegações. Nesse sentido, vez que não configurada a natureza
remuneratória, por se tratar de benefício previdenciário e não de salário, não há
incidência de contribuição previdenciária sobre:
e.1) Auxílio-doença;
e.2) Adicional de férias, adicionais de horas extraordinárias ou aviso prévio;
e.3) Vale transporte pago integralmente em dinheiro.
f) A multa qualificada é equivocada e não subsiste, vez que não há ocorrência ou
comprovação de dolo/fraude e a recorrente não preenche os pressupostos
necessários para a qualificação da multa.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.482 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720531/2016-21
5
g) O ato que maculou o auto de infração é ilegal, na medida que se equivoca
quanto à data de exclusão da recorrente do simples nacional (fato gerador da
obrigação).
h) É necessário o abatimento dos valores recolhidos pela sistemática do simples
nacional, objeto de parcelamento deferido pela receita federal em setembro de
2014, sob pena de bitributação. O montante estimado é o valor total das
contribuições que serão pagas por parcelamento, R$ 439.419,00, mais o
pagamento realizado a partir da adesão ao parcelamento de dívidas do
SIMPLES, de R$ 563.172,04.
Pede, ao final, seja anulado o ato de infração, bem como lavrado um substitutivo,
com a exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias de terceiros exigidas nos
autos, a dedução dos valores já recolhidos e o afastamento da qualificação da multa de ofício.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 1240-1269) pela improcedência da impugnação e
pela manutenção do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2011 a 30/08/2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. QUESTIONAMENTOS. AUTOS PRÓPRIOS.
As questões associadas à exclusão do Simples Nacional devem ser
apreciadas nos autos em que foi emitido o respectivo Ato Declaratório
Executivo. Nos Autos de Infração que constituíram o crédito tributário não
se conhece das razões do contribuinte que levaram a sua exclusão
definitiva do Simples.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
O contribuinte excluído do Simples fica obrigado a recolher as
contribuições destinadas à Previdência Social relativas à quota patronal e
as destinadas a outras entidades e fundos, denominados terceiros, a partir
da data do efeito do ato de exclusão, de acordo com a legislação aplicada
às empresas em geral.
MULTA QUALIFICADA.
Aplica-se a multa qualificada prevista no artigo 44, I, § 1o, da Lei no
9.430/96 quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada
como sonegação, fraude ou conluio.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.482 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720531/2016-21
6
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 1272-1396),
reiterando os argumentos da impugnação. Aduz ainda que o seu direito de defesa foi cerceado,
uma vez que a decisão recorrida não analisou seus argumentos (fls. 1277-1283)
A decisão de 1a Instancia deixou de apreciar todas as alegações concernentes a
ilegalidade da exclusão da empresa RECORRENTE do SIMPLES, minuciosamente
detalhadas em quatro tópicos: i) Da ilegalidade no Ato de Exclusão do Simples –
Das Circunstancias de Fato e de Direitos Ligados ao Caso – Inexistência de
Desmembramento de Sociedade Empresária Impugnante” ii) Do Princípio da
Eventualidade – Do Desmembramento e do Permissivo Legal do Prazo
Preconizado no Artigo 3o, § 4o, inc.
IX da LC no 123/2006” iii) Da Nulidade do Auto de Infração por Erro na Capitulação
Legal do Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional – Ausência
de Relação de Causa e Efeito entre a motivação e a Hipótese do art. 3o, § 4o, Inc.
IX da LC no 123/2007” e iv) Da Indevida Exclusão do Impugnante com Retroação
da Data para 01 de Janeiro de 2012 – Ilegalidade do Ato que Macula o Presente
Auto de Infração, sob os seguintes argumentos: [...]
Ora, a fundamentação trazida na decisão ora recorrida é, embora simples,
completamente desprovida de embasamento jurídico.
. Diz-se isso, pois é parte integrante do auto de infração que fora impugnado,
justificando a própria existência do auto de infração, a alegação de que a
RECORRENTE teria se utilizado do desmembramento de outra empresa, para
gozar dos benefícios do Simples.
. Afinal, consta no Auto de infração que a RECORRENTE “se utilizou do
desmembramento de outra empresa para se beneficiar do tratamento tributário
diferenciado dado pelo Simples Nacional, e que de fato constitue (sic) grupo
econômico com a desmembrada, Metrológica EIRELI, CNPJ 36.338.911/0001-70, e
cujo valor da receita bruta do grupo econômico ultrapassa os limites
estabelecidos na legislação do simples nacional nos anos de 2012, 2013 e 2014.”
Ora, se no auto de infração há a imputação acima mencionada, porque razão a
Autoridade julgadora alega que não poderia apreciar as alegações que justamente
refutam tal afirmação??????
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.482 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720531/2016-21
7
. Ao proceder desta maneira, além de cercear o direito de defesa da RECORRENTE,
a Auditora Fiscal da Receita Federal deliberadamente deixou de apreciar questão
prejudicial do próprio mérito Auto de Infração.
. Não se pode permitir, aqui, que a impugnação seja julgada de forma desfigurada,
divida em partes, quando a fundamentação do auto de infração, em seu âmago,
se consubstancia no suposto desmembramento irregular da RECORRENTE.
. Ademais, não se argumentou, na impugnação, tão apenas a ilegalidade da
exclusão da RECORRENTE do SIMPLES.
. Alegou-se, também, que inexistiu o desmembramento aludido, e por esta razão
especifica, não poderia ter sido lavrado o auto de infração.
Todavia, ao não abordar tal alegação, sob o parco argumento que o ato
Declaratório de exclusão estaria sendo discutido em outra esfera, a Auditora fiscal
deixou de exercer sua função a qual está obrigada, pois a existência ou não do
desmembramento, ou a sua regularidade (ou irregularidade) ou mesmo as
condições em que ocorreu, são questões inerentes ao auto de infração, pois são
causas de sua ocorrência.
. Destarte, era na impugnação apresentada onde deveriam ser enfrentadas a
alegação de Inexistência de Desmembramento de Sociedade Empresária
Impugnante, e do permissivo legal para o Desmembramento ante o razo
Preconizado no Artigo 3o, § 4o, inc. IX da LC no 123/2006 e ainda absoluta
ausência de Relação de Causa e Efeito entre a motivação e a Hipótese do art. 3o, §
4o, Inc. IX da LC no 123/2007 e por fim a Indevida Exclusão do RECORRRENTE com
Retroação da Data para 01 de Janeiro de 2012.
. Ora, todas estas alegações interferem materialmente no auto de infração, pois
como dito, sua razão de existir presume a ocorrência de um desmembramento
ilegal, sem causa e efeito, e com a definição exata de seu marco inicial.
. Inegável, portanto, que furtar-se de analisar tais alegações e simplesmente
convalidar o auto de infração sem afastar as mazelas a ele imputadas é convalidar
a dúvida, é manter o impreciso, e manter o auto de infração imperfeito, sem
afastar as maculas de sua origem.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a opção indevida pelo regime do Simples
Nacional e da posterior exclusão da recorrente do referido regime. A exclusão do Simples
Nacional, foi objeto do acórdão 1003-003.522, o qual transitou em julgado, tendo sido assim
ementado:
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.482 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720531/2016-21
8
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATO
ADMINISTRATIVO REGULARMENTE EMITIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os
requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o motivo
da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa ao interessado e atende aos princípios constitucionais.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
manifestação de inconformidade ao ato administrativo de exclusão, momento em
que poderá ser exercido plenamente o direito de defesa, no qual serão
considerados os motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e as
provas apresentadas. Constatado que o procedimento fiscal cumpre os requisitos
da legislação de regência, proporcionando a ampla oportunidade de defesa, resta
insubsistente a preliminar de nulidade suscitada.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos.
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(SIMPLES)
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DESMEMBRAMENTO.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples Nacional
a pessoa jurídica resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma
de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos cinco
anos-calendário anteriores.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. LIMITE DE RECEITA. EXCESSO.
A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite da
respectiva receita bruta anual, fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do
excesso, do tratamento jurídico diferenciado de que trata o Simples Nacional. No
entanto, os efeitos da exclusão prevista acima dar-se-ão no ano-calendário
subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a
20% (vinte por cento) do respectivo limite.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.482 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720531/2016-21
9
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob a
direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Número da decisão: 1003-003.522
Preliminarmente, afirma a recorrente que seus argumentos acerca da inexistência
de grupo econômico não foram apreciados pela primeira instância, o que levaria à nulidade da
decisão. A leitura da decisão recorrida aponta, porém, em sentido contrário, pois há longo excerto
no qual são articuladas as razões adotadas pela DRJ para manter o lançamento (fls. 1250-1252) em
relação à acusação de formação de grupo econômico:
Afirma a defendente que não houve demonstração na seara tributária dos
pressupostos da formação de grupo econômico de fato, especificamente quanto à
existência de duas ou mais sociedades sob o poder de controle de uma delas que
detém parte do capital que lhe assegure a maioria dos votos.
Vejamos.
A Lei no 8.212/1991, ao tratar da arrecadação e recolhimento das contribuições
previdenciárias prevê, quanto à responsabilidade solidária, verbis:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta
Lei;
De acordo com o artigo 30, inciso IX da Lei no 8.212/91 o legislador, sabiamente,
quis abarcar grupos econômicos de qualquer natureza. Como se nota, o
dispositivo da legislação é taxativo, ao mencionar grupo econômico de qualquer
natureza, pois não fica restrito aos grupos regularmente constituídos. Assim, não
se trata de considerar somente conceitos doutrinários ou jurisprudenciais a
respeito, mas a própria Lei no 8.212/1991 que trata do tema.
No campo tributário, a previsão legal que autoriza a responsabilização solidária
pelos tributos está insculpida no art. 124 do Código Tributário Nacional/CTN, o
qual possui a seguinte redação, verbis:
LEI no 5.172, de 25/10/966 (CTN)Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.482 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720531/2016-21
10
O art. 124 do CTN trata pois, de duas espécies de responsabilidade tributária,
quais sejam, a responsabilidade solidária de fato (inciso I) e a de direito (inciso II).
No caso dos autos há respaldo para a aplicação da responsabilização de empresas
de mesmo grupo econômico, tanto pelo citado artigo 30, inciso IX da Lei de
custeio previdenciário como também pelo disposto no art. 124 do CTN, que
dispõe que são solidariamente responsáveis as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Como restou evidenciado pela fiscalização há uma série de elementos a indicar a
confusão patrimonial entre a GBJ Metalmecânica e a Metrológica Engenharia que
corroboram a existência de grupo econômico de fato.
Digno de nota se destacar que apesar de a impugnante negar esta existência,
quando da ação fiscal ao ser intimada a esclarecer sobre a transferência de 84
empregados oriundos da empresa Metrológica Engenharia para exercer o mesmo
cargo, sem que tenha ocorrido rescisão de contrato de trabalho, a autuada admite
a configuração de grupo econômico entre estas duas empresas, conforme
resposta à intimação, fls. 822:
"Informamos que no mês de Outubro/2011 os colaboradores foram
transferidos da empresa Metrológica Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ
36.338.911/0001-70 para a empresa GBJ Metalmêcanica Ltda. por motivo
de que na época da transferência as empresas pertenciam ao mesmo grupo
econômico." grifei
Conforme contrato social e alterações verificou-se que referidas empresas são de
propriedade do mesmo grupo familiar constituído no período do presente débito
por Marialva Henrique Barbosa, sócia administradora da Metrológica Engenharia,
e suas filhas Natália Henrique Barbosa e Naiara Henrique Barbosa, que
ingressaram na GBJ Metalmecânica em 11/2011.
Ambas as empresas tiveram como atividade principal a Fabricação de Estruturas
Metálicas - CNAE 25.11-0/00: na GBJ Metalmecânica , desde a retomada de suas
atividades em 10/2011 até 06/2014, e na Metrológica, no período de 01/2007 a
03/2014.
Posteriormente a GBJ Metalmecânica passou a ter como atividade principal a
Fabricação de Obras de Caldeiraria Pesada - CNAE 25.13-6/00 e a Metrológica a de
Obras de Montagem Industrial - CNAE 42.92-8/00. Uma fabricando a estrutura e a
outra montando a estrutura, conforme esclarece a fiscalização.
Constatou-se em contratos de abertura de crédito “BB Giro Empresa Flex” e em
“Cédula de Crédito Bancário Bradesco” , fls. 843/880, que a sócia administradora
da Metrológica Engenharia, Marialva Henrique Barbosa, concedeu fiança bancária
na contratação de financiamentos pela GBJ Metalmecânica, como observa a
fiscalização:
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.482 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720531/2016-21
11
Ressalte-se que, a senhora Marialva Henrique Barbosa, proprietária da
Metrológica, em contratos de crédito da GBJ Metalmecânica com
instituições bancárias em 2011 e 2012, Banco do Brasil e Bradesco, em
anexo, atuou como avalista, juntamente com Naiara Henrique Barbosa e
Natália Henrique Barbosa, o que reforça o controle e do empreendimento
pelas mesmas pessoas de uma mesma família.
A fiscalização evidenciou ainda a existência de diversos contratos de mútuo entre
as duas empresas, fls. 824/842, realizados para justificar a origem de recursos na
empresa GBJ Metalmecânica e a confusão patrimonial ao se verificar, no histórico
dos lançamentos contábeis destes empréstimos, o pagamento de despesas de
pessoal de uma empresa para a outra, como será adiante demonstrado em tópico
específico.
Há interesse comum que justifica a responsabilidade tributária solidária quando
as empresas integrantes de grupo econômico ocultam ou registram
indevidamente negócios jurídicos realizados entre elas para benefício comum. Há
diversas situações de fato que interligam as empresas do grupo econômico, sendo
perfeitamente possível evidenciar solidariedade entre os integrantes, pois além
da confusão patrimonial, há interesse comum nos negócios jurídicos realizados
em benefício do grupo societário.
Do exposto, entendo presentes os requisitos para a responsabilização solidária da
empresa Metrológica Engenharia com base no artigo 30, inciso IX da Lei no
8.212/91 e artigo 124 do CTN.
Os elementos que convenceram a fiscalização da existência de grupo econômico de
fato podem ser extraídos também do relatório fiscal (fls. 34-44):
5.2. Para melhor conhecimento, com base nos Contratos Sociais e alterações, são
apresentadas a seguir, de forma resumida, as informações das empresas
envolvidas, de propriedade do mesmo núcleo familiar, constituído no período
examinado por Marialva Henrique Barbosa e suas filhas Natália Henrique Barbosa
e Naiara Henrique Barbosa.
5.2.1. GBJ Metalmecânica Ltda, CNPJ 04.663.056/0001-87, doravante denominada
de GBJ, fundada em 27/08/2001:
[...]
e) Participação Societária e administração:
=> Fundaram a sociedade Marly Marinho Barbosa e Marialva Henrique Barbosa,
retirando-se esta da sociedade em 04/03/2002 transferindo as suas quotas para
Ramom Alessandro Barbosa.
=> A administração coube a Marly Marinho Barbosa, detendo 99% do capital
social, desde a fundação até 18/11/2011, quando retirou-se da sociedade
juntamente com Ramom Alessandro Barbosa, ocorrendo a transferência de 90%
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.482 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720531/2016-21
12
das quotas para Naiara Henrique Barbosa e 10% para Natália Henrique Barbosa,
filhas de Marialva Henrique Barbosa;
=> Naiara Henrique Barbosa, nascida em 20/12/1993, obteve a sua emancipação
em 25/10/2010, passando a administrar a sociedade a partir de 18/11/2011 em
diante, aos 18 (dezoito) anos incompletos;
=> Natália Henrique Barbosa retirou-se da sociedade em 31/05/2013, ingressando
Phablo Correa Cabral, ficando este com 1% da participação societária;
=> A sociedade em 13/10/2015 registrou o seu desenquadramento como
Microempresa na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JCEES.
[...]
5.2.2. Metrológica Engenharia EIRELI, CNPJ 36.338.911/0001-70, doravante
denominada de Metrológica, fundada em 30/04/1992:
[...]
e) Participação Societária e administração:
=> Fundaram a sociedade Marialva Henrique Barbosa e Gentil Barbosa Junior,
cônjuges;
=> A administração coube a Gentil Barbosa Junior, desde a fundação até o seu
falecimento ocorrido em 05//10/2010, após o que, a administração ficou a cargo
de Marialva Henrique Barbosa;
=> Natália Henrique Barbosa, filha dos fundadores, ingressou na sociedade em
13/04/2011;
=> Natália Henrique Barbosa retirou-se da sociedade em 24/06/2016;
=> A sociedade transformou-se em Empresa Individual de Responsabilidade Ltda -
EIRELI, conforme ato arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo -
JCEES, sob registro no 32600087499 em 13/07/2016.
[...]
5.2.3. Os contratos sociais e as alterações, das empresas GBJ Metalmecânica Ltda
e Metrológica Engenharia EIRELI, integram este Relatório, estando em anexo.
5.3. A empresa Metrol Locação e Serviços Ltda. ME esteve inativa no período de
01/2007 a 09/2011, retomando as atividades em 10/2011 sob a razão social de
GBJ Locação e Serviços de Máquinas e Equipamentos Ltda. ME, em homenagem a
Gentil Barbosa Junior - GBJ, proprietário da empresa Metrológica, falecido em
10/2010, quando a propriedade da GBJ passou de Marly Marinho Barbosa,
genitora de Gentil Barbosa Junior, para Naiara Henrique Barbosa e Natália
Henrique Barbosa, filhas dos proprietários da Metrológica.
5.3.1. As declarações de inatividade da pessoa jurídica da Metrol, atual GBJ, dos
anos-calendário de 2007, 2008, 2009 e 2010, integram o presente Relatório,
estando anexadas.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.482 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720531/2016-21
13
5.4. Com base nas informações prestadas na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, cuja origem é a folha de pagamento
preparada pelos contribuintes, constatou-se que, quando a GBJ retomou as
atividades em 10/2011, da totalidade dos seus 84 (oitenta e quatro) empregados,
83 (oitenta e três)vieram transferidos da Metrológica, para exercer o mesmo
cargo, sem que tenha ocorrido rescisão de contrato de trabalho, estando esses
empregados cadastrados na GFIP da Metrológica com o código de movimentação
N2 e na GFIP da GBJ com o código de movimentação N3 [...].
5.4.1. Integram o presente Relatório as Relações dos Trabalhadores constantes no
arquivo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, aplicativo utilizado pelos contribuintes para preenchimento da
GFIP, referente à competência 10/2011, da Metrológica e GBJ, que comprovam as
transferências de empregados ocorridas entre as duas empresas.
5.5. A empresa GBJ, esclarecendo sobre as transferências de empregados entre as
duas empresas, através de correspondência, anexada o presente Relatório, assim
se pronunciou acerca do assunto:
"Informamos que no mês de Outubro/2011 os colaboradores foram
transferidos da empresa Metrológica Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ
36.338.911/0001-70 para a empresa GBJ Metalmêcanica Ltda. por motivo
de que na época da transferência as empresas pertenciam ao mesmo grupo
econômico."
5.6. A Fabricação de Estruturas Metálicas - CNAE 25.11-0/00, foi a atividade
principal das duas empresas: da GBJ, desde a retomada de suas atividades em
10/2011 até 06/2014, e da Metrológica, no período de 01/2007 a 03/2014. Ou
seja, a transferência dos 83 (oitenta e três) empregados da Metrológica para a
GBJ em 10/2011, deu-se para a consecução da mesma atividade principal da
empresa de origem: nesta data a Metrológica fragmentou-se em duas,
remanescendo 308 (trezentos e oito) empregados.
5.6.1. A partir daí, a GBJ passou a ter como atividade principal a Fabricação de
Obras de Caldeiraria Pesada - CNAE 25.13-6/00 e a Metrológica a de Obras de
Montagem Industrial - CNAE 42.92-8/00. Uma fabricando a estrutura e a outra
montando a estrutura.
5.7. As empresas, GBJ e Metrológica, alternaram a localização de suas sedes entre
os dois endereços a seguir identificados, adjacentes, sinalizados na imagem
abaixo, retirada da rede mundial de computadores - Internet: [...]
=> Rua 7A, n° 113 - Lote 9 - Quadra 14A - CIVIT II - Serra - ES:
Metrológica: de 22/04/2008 até 30/07/2009;
GBJ: de 18/11/2011 até 28/07/2014
=> Rua 7, no 243 - Lote 8 - Quadra 15 - CIVIT II - Serra - ES;
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.482 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720531/2016-21
14
Metrológica: de 23/04/2002 a 21/04/2008 e de 31/07/2009 a 10/03/2014 GBJ: a
partir de 29/07/2014.
5.7.1. O terreno localizado a Rua 7, Lote 8 - Quadra 15 - CIVIT II - Serra - ES
pertence a Metrológica desde 31/01/2000, declarado em DOI - Declaração sobre
Operações Imobiliárias, conforme relatório extraído dos sistemas da Receita
Federal, em anexo, e, a partir de 29/07/2014 a GBJ passou a ocupar esse
endereço, sucedendo a Metrológica que passou a ocupar uma sala no centro da
cidade de Vitória - ES.
5.8. EMPRÉSTIMOS obtidos perante a Metrológica são verificados na
contabilidade da GBJ já desde 11/2011, adentrando esses empréstimos em 2102,
2013 e 2014, valores miúdos e graúdos, contabilizados em 2012 e 2013 quase de
diariamente, vários por dia, e cujos lançamentos com o histórico constam dos
Anexos abaixo, partes integrantes desse Relatório: [...].
5.8.1. A partir de 01/2013 os empréstimos começaram a ser pagos, conforme
lançamentos na conta contábil 14511-8 / 1120206002 - EMPRÉSTIMO
CONCEDIDOS - METROLOGICA ENGENHARIA LTDA, ao mesmo tempo em que
novos empréstimos são contraídos e contabilizados na conta contábil 21026-6 /
2120010116 -EMPRÉSTIMOS C/ TERCEIROS - METROLOGICA ENGENHARIA LTDA.
5.8.2. O que se verifica nos citados lançamentos é a Metrológica injetando, dia
após dia, dinheiro na GBJ, e uma confusão entre o negócio das duas empresas,
como pagamentos pela Metrológica para a GBJ de FGTS, INSS, Contribuição Social,
Imposto de Renda, Simples, 13o salário, honorários contábeis, adiantamentos
salariais, de férias, de rescisão, adiantamentos a fornecedor, de duplicatas e notas
fiscais, de repasse de empréstimos obtidos junto ao Banco do Brasil, e,
pagamento da GBJ para a Metrológica de adiantamentos salariais, de duplicatas:
uma promiscuidade contábil, onde se confundem as duas empresas, e onde o
liame placentário torna-se evidente. Muito mais do que coisas de mãe para filha,
caracterizam-se como coisas para si própria.
5.8.3. Questionada sobre os empréstimos, a GBJ apresentou diversos contratos de
Mútuo, em anexo, improvisados, confusos, sem credibilidade, sem as
formalidades legais que lhes garantam confiabilidade, sem testemunhas ou
registro em cartório, sem a remuneração de capital - os juros.
Sendo o mútuo um empréstimo em dinheiro para fins econômicos, o contrato
será em geral "oneroso", caso em que se aplicarão os preceitos do art. 591 da Lei
no 10.406/2002 (Código Civil):
"Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos
juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se
refere o art. 406, permitida a capitalização anual."
Por isso se o mútuo tiver finalidade econômica, haverá incidência de juros, os
quais não deverão exceder a taxa SELIC, conforme art. 406. A explicitação dos
juros é de suma importância já que se não forem contratados juros de mercado
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.482 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720531/2016-21
15
existe a possibilidade de ser caracterizado como doação, o que implicaria em
outras regras.
5.8.4. É muito comum nas sociedades empresariais, os sócios emprestarem
dinheiro para a sociedade da qual participem, sendo essas operações também
muito comuns entre empresas coligadas e entre as controladoras e suas
controladas, e entre as do mesmo grupo econômico. O art. 586 do Código Civil
denomina essa operação de mútuo. Assim, perante a legislação, mútuo é o
empréstimo de coisas fungíveis, dinheiro, por exemplo, no qual o mutuário,
aquele que recebeu, obriga-se a restituir ao mutuante o que dele recebeu em
coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Normalmente, a operação de
mútuo de dinheiro realizada entre pessoas jurídicas, ocorre quando o
empreendimento necessita de recursos para o giro normal das operações,
circunstâncias em que os sócios normalmente optam por disponibilizar
temporariamente recursos sob a forma de empréstimos, sem modificar o Capital
Social integralizado. Instrumento importante nesta transação, o "Contrato de
Mútuo" se faz necessário para a contabilização dos fatos e para a produção de
prova em eventuais demandas fiscais e jurídicas. Assim, o documento deve
conter, ao menos, os seguintes quesitos: 1) valor da dívida; 2) descrição das
partes; 3) o prazo e forma de pagamento; 4) a remuneração do capital, ou seja, os
juros, e; 5) outras cláusulas que determinem a vontade das partes. É importante
que o contrato preveja, expressamente, a devolução do recurso para que não
fique caracterizada eventual doação, e, quando o contrato não estipule, o prazo
do mútuo de dinheiro será de 30 (trinta dias), pelo menos. Base Legal: Arts. 85,
586 a 592 do Código Civil/2002.
5.8.5. O fato é que a GBJ, para sustentar e comprovar o ingresso desses recursos,
os contabilizou como empréstimos e, para dar aparência de realidade a esses
empréstimos simulou Contratos de Mútuo perante a fiscalização, pois que, de
outra forma os valores das despesas seriam maiores que as receitas, e a empresa
passaria a operar com caixa negativo, o que é contabilmente impossível, e não
poderia honrar os seus compromissos.
Resta, portanto, plenamente comprovada a existência de grupo econômico entre as
empresas autuadas. Rejeito, portanto, a nulidade invocada.
Demonstrado o grupo econômico, aplica-se a Súmula CARF n.o 210, de observância
obrigatória por este Conselho:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.482 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720531/2016-21
16
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Em relação aos demais argumentos da recorrente, tendo em vista que replicam sua
impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido, nos termos do artigo
114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância:
A impugnante tece vários argumentos em torno de sua exclusão do Simples
Nacional nos seguintes tópicos da defesa:
- Da Ilegalidade no Ato de Exclusão do Simples - Das Circunstancias de Fato e de
Direitos Ligados ao Caso - Inexistência de Desmembramento de Sociedade
Empresária Impugnante” - “Do Princípio da Eventualidade - Do Desmembramento
e do Permissivo Legal do Prazo Preconizado no Artigo 3°, §4°, inc IX da LC no
123/2006”.
- “Da Nulidade do Auto de Infração por Erro na Capitulação Legal do Ato
Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional - Ausência de Relação de
Causa e Efeito entre a motivação e a Hipótese do art. 3°, §4°, Inc. IX da LC n°
123/2007”
- “Da Indevida Exclusão da Impugnante com Retroação da Data para 01 de Janeiro
de 2012 - Ilegalidade do Ato que Macula o Presente Auto de Infração”
Quanto a essas alegações, cabe observar que o presente processo administrativo
tributário não trata da exclusão da empresa do regime do Simples Nacional, mas
sim da impugnação apresentada contra o lançamento de contribuições
previdenciárias.
De fato, o contribuinte foi excluído do Simples Nacional mediante o Ato
Declaratório Executivo DRF/VIT/ES no 91/2016, fls. 881, constante do processo
15586-720.512/2016-03, não havendo ainda decisão definitiva em relação à
exclusão, porém, tal fato não impede a constituição do crédito tributário, pois o
ADE é um ato declaratório a produzir efeitos quando de sua emissão e a partir
desta o contribuinte passa a se sujeitar às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, consoante preconiza o art. 32 da Lei Complementar no
123/2006:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem
os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Portanto, tem-se que a ocorrência de Manifestação de Inconformidade dirigida à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento- DRJ ou de eventual recurso
endereçado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf, relativo à
exclusão de contribuinte do regime de tributação, no caso, do Simples Nacional,
não obsta o lançamento sendo desnecessário que a Administração Tributária
aguarde o julgamento em todas as instâncias administrativas para só então, com a
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.482 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720531/2016-21
17
decisão definitiva final desfavorável ao contribuinte proceder ao lançamento de
ofício das contribuições sociais devidas. Tal procedimento é legítimo, com
respeito ao devido processo legal, e visa a evitar a ocorrência da decadência
tributária.
Por fim, para que não pairem dúvidas, observamos que a questão da possibilidade
de se proceder ao lançamento antes de tornar-se definitiva a exclusão da pessoa
jurídica do Simples foi pacificada no âmbito do CARF, por meio da Súmula no 09,
do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, nestes termos:
A possibilidade de discussão administrativo do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
Deve-se ressaltar ainda que tendo a impugnante apresentado manifestação de
inconformidade contra o ato declaratório de exclusão da DRF/VIT/ES 91/2016,
este não produz efeitos enquanto não se tornar definitivo, nos termos do disposto
no art. 32, caput c.c art. 75, § 3o , da Resolução CGSN no 94/2011.
Portanto, os argumentos da defesa em torno da exclusão da empresa GBJ
Metalmecância do Regime do Simples pelo ADE DRF/VIT/ES no 91/2016, não
podem ser conhecidos nestes autos.
[...]
Da Nulidade do Auto quanto a Cobrança de Contribuições Previdenciárias sobre
Verbas de Natureza Indenizatória – Necessidade de Exclusão dos Autos das
Rubricas com Natureza Indenizatória
A impugnante pleiteia a exclusão de verbas que ao seu sentir não sofrem
incidência de contribuições previdenciárias por terem natureza indenizatória.
No entanto, caberia a impugnante demonstrar, com a juntada das respectivas
folhas de pagamento, que tais rubricas teriam sido efetivamente incluídas de
forma indevida nas correspondentes bases de cálculo consideradas no
lançamento fiscal, que diga-se levou em conta as bases declaradas pelo próprio
contribuinte em GFIP.
Verifica-se que a impugnante limitou-se a arguir genericamente a
constitucionalidade da exigência de contribuições previdenciárias sobre
determinadas rubricas que integrariam as remunerações dos seus empregados.
Ocorre, entretanto, que, em face das disposições do artigo 26-A do Decreto no
70.235/1972, é vedado à presente instância administrativa de julgamento proferir
decisões sobre a inconstitucionalidade das normas legais vigentes. Com efeito:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...).
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.482 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720531/2016-21
18
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do
Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Portanto, deve a administração observar a lei vigente, visto que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do
Código Tributário Nacional/CTN, e, na falta de declaração de
inconstitucionalidade, nos termos retrocitados, o julgamento administrativo
cinge-se a aplicar a lei disciplinadora da matéria.
[...]
Da Necessidade de Abatimento dos Valores Recolhidos pela Sistemática do
Simples Nacional Objeto de Parcelamento Deferido pela Receita Federal em
Setembro de 2014
O impugnante pleiteia que os recolhimentos efetuados no parcelamento de
débitos no Simples Nacional sejam abatidos da presente autuação, sob pena de
bitributação.
No caso do lançamento em análise, que abrange competências de 10/2011 a
08/2014, importante considerar vedação específica atinente à compensação de
contribuições previdenciárias como as aqui constituídas com recolhimentos
indevidos para aquela sistemática de tributação, consoante o disposto no art. 21,
§ 10, da Lei Complementar no 123/06, corroborado pelo art. 119, § 5o, da
Resolução CGSN 94/2011, verbis:
LC 123/06 § 10. Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser
utilizados para extinção de outros débitos para com as Fazendas Públicas,
salvo por ocasião da compensação de ofício oriunda de deferimento em
processo de restituição ou após a exclusão da empresa do Simples
Nacional.
Resolução CGSN 94/21011 Art. 119. (...)§ 5 o Os créditos apurados no
Simples Nacional não poderão ser utilizados para extinção de outros
débitos junto às Fazendas Públicas, salvo quando da compensação de ofício
oriunda de deferimento em processo de restituição ou após a exclusão da
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.482 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720531/2016-21
19
empresa do Simples Nacional. (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 21,
§ 10)
No mesmo sentido a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20/11/2012, que
estabelece as normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso
no âmbito da Receita Federal do Brasil:
Art.56. (...)§6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias
com o valor recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído
pela Lei Complementar no 123, de 2006, e o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de
1996.
Observe-se que ainda não há decisão definitiva quanto a exclusão da autuada do
regime do Simples Nacional, sendo prematuro nesta fase do contencioso
conceder o abatimento de valores recolhidos em parcelamento em curso que
segue legislação especial quanto a regime de incidência de multa e juros.
Nesse sentido, tendo a autoridade fiscal lançado integralmente as contribuições
previdenciárias devidas pelo contribuinte de acordo com o regime de tributação a
que estava sujeito a partir de sua exclusão do regime simplificado, não se entende
pertinente nesse momento do contencioso administrativo o pedido da
impugnante para aproveitamento dos valores recolhidos em parcelamento para o
Simples Nacional.
Tal conclusão não a impediria de buscar, junto à DRF circunscricionante, a
restituição de eventuais valores pagos indevidamente em razão deste sistema de
tributação diferenciado quando da decisão definitiva no processo de exclusão.
Provas
No tocante ao pedido de produção de todos os meios de prova admitidos,
esclareço que a teor do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o momento para a
apresentação das provas dá-se com a impugnação, sob pena de preclusão, a não
ser nos casos excepcionais que especifica, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.482 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720531/2016-21
20
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532,
de 1997)
Assim, se o impugnante deixou de juntar aos autos provas materiais, elementos
essenciais pertinentes a sua alegação, precluiu o direito de fazê-lo
posteriormente; a menos que se enquadre nas hipóteses previstas no § 4.o do art.
16 do referido decreto.
Os demais argumentos da recorrente foram apreciados no processo específico em
que se discutiu a sua exclusão do Simples Nacional, tendo sido rechaçados pela decisão
anteriormente citada.
Em relação ao pedido de dedução formulado pela recorrente, que pleiteia sejam
considerados os tributos por ela recolhidos quando da cobrança dos tributos fora do Simples
Nacional, deve-se aplicar a Súmula CARF n.o 76:
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acerca da multa qualificada, conquanto a sua imposição esteja justificada, em
virtude da constatação de simulação e má-fé por parte da recorrente, aplica-se ao presente caso a
retroatividade benigna, devendo-se reduzir a penalidade a 100%, nos termos da Lei n.o
14.689/2023.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a nulidade suscitada e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a dedução de valores eventualmente recolhidos
pela recorrente na sistemática do Simples Nacional, nos termos da Súmula CARF no 76 e reduzir a
multa qualificada ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.482 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720531/2016-21
21

Fl. 1421
DF CARF MF
Original